Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600528-85.2024.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROVIMENTO
PARCIAL.

Num. 44803773 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/12/2025 14:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120214125061400000043740804
Número do documento: 25120214125061400000043740804
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/12/2025 15:04:42
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL interposto contra sentença que aprovou
com ressalvas a prestação de contas de candidata a vereadora nas Eleições
2024, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e ao
órgão partidário municipal.
2. A sentença recorrida apontou irregularidades relativas ao pagamento de
combustível e manutenção de veículo próprio utilizado em campanha, ausência
de recolhimento de valores do FEFC referentes a sobras de impulsionamento e
divergências nos valores pagos a cabos eleitorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é devida a devolução de
valores referentes a gastos com combustível e manutenção de veículo próprio
utilizado na campanha, ainda que com recursos próprios; (ii) saber se é devida a
devolução de valores referentes a sobras de impulsionamento pagos com
recursos do FEFC; e (iii) saber se as divergências nos valores pagos a cabos
eleitorais configuram irregularidade que enseja a devolução de recursos ao
erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gastos com combustíveis e manutenção de veículo do próprio candidato em
campanha não configura gasto eleitoral, não podendo ser quitados com recursos
arrecadados para a campanha. Todavia, se os pagamentos foram efetuados com
recursos privados, não há fundamento legal para determinar a devolução de
valores.
5. Créditos de impulsionamento constituídos mas não utilizados integralmente,
pagos com recursos do FEFC, devem ser restituídos ao Tesouro Nacional, ainda
que o valor esteja retido na conta de anúncios, pois a candidata era responsável
pela sua correta utilização, não podendo apropriar-se, ainda que de boa-fé, das
sobras.
6. A ausência de justificativa para a discrepância entre os valores pagos a cabos
eleitorais, contratados para a mesma função, configura irregularidade. O valor a
ser devolvido deve corresponder ao que sobejar a média dos valores médios da
hora trabalhada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantendo a
apr

Inteiro teor:
02/12/2025
Número: 0600528-85.2024.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 04/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600528-
85.2024.6.16.0067, que julgou desaprovadas, as contas apresentadas pela prestadora de contas
Patriciane dos Santos Lupis, relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da
Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão do conjunto de
irregularidades, em especial aplicação irregular do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, devendo ser devolvido ao Tesouro Nacional o valor de R$ 1.249,84 (mil duzentos e
quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). (Prestação final de contas eleitorais do
requerente Patriciane dos Santos Lupis que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido
Democrático Trabalhista no município de Astorga, nas eleições municipais de 2024, julgadas
desaprovadas, tendo em vista a despesa de combustível com recursos do FEFC. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PATRICIANE DOS SANTOS LUPIS (RECORRENTE)
RENAN HENRIQUE MALAQUIAS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44803773
02/12/2025
14:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44803773 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/12/2025 14:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120214125061400000043740804
Número do documento: 25120214125061400000043740804
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/12/2025 15:04:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.766

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600528-
85.2024.6.16.0067 – Astorga – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: PATRICIANE DOS SANTOS LUPIS
ADVOGADO: RENAN HENRIQUE MALAQUIAS - OAB/PR65262
RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. GASTOS COM
COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO DE PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU. UTILIZAÇÃO PELA
CANDIDATA NA CAMPANHA. DISPÊNDIOS CUSTEADOS COM RECURSOS DO FEFC.
RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADE DE VALOR
EXPRESSIVO. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou desaprovadas as
contas de campanha de candidata ao cargo de vereador nas Eleições 2024, com
determinação do recolhimento de R$ 1.249,84 ao Tesouro Nacional, em razão de
irregularidades em gastos com combustíveis custeados com recursos do FEFC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Decidir se é irregular o pagamento, com recursos do FEFC, de combustível para veículo
cedido por parente até terceiro grau, utilizado por candidata na campanha eleitoral.
II.II. Decidir se as irregularidades autorizam a aprovação das contas com ressalvas, de
acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os arts. 26, § 3º, da Lei n. 9.504/97 e 35, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,

Num. 44803773 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/12/2025 14:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120214125061400000043740804
Número do documento: 25120214125061400000043740804
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/12/2025 15:04:42
expressamente proíbem que os gastos com combustível, em veículo utilizado por
candidato, sejam pagos com recursos da campanha.
III.II. O valor relativo ao uso irregular do FEFC deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, por
expressa disposição do art. 79, § 1º, da Resolução mencionada.
III.III. As irregularidades verificadas totalizam R$ 1.249,84, o que corresponde a 28,5% da
movimentação financeira e extrapola os limites impostos pela jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral e desta Corte, para aprovação com ressalva, consubstanciando-se
hipótese de desaprovação.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020.
TSE, AgR no REspe nº 060139375, Rel. Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE,
27/02/2025;
TRE-PR, RE nº 060036682, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE, 29/07/2025;
TRE-PR, RE nº 060053662/PR, Relator Des. Eleitoral Osvaldo Canela Junior, Acórdão de
26/09/2025, Publicado no DJE 189, data 30/09/2025.
V.II. Legislação: Lei n. 9.504/97, art. 26, § 3º; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 7º, 27,
§4º, 35, § 6º, 60, §4º e 79, § 1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/12/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

Num. 44803773 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/12/2025 14:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120214125061400000043740804
Número do documento: 25120214125061400000043740804
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/12/2025 15:04:42

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Patriciane dos Santos Lupis, candidata não eleita ao
cargo de vereador, contra a sentença proferida pelo juízo da 67ª Zona Eleitoral de Astorga que
julgou desaprovadas suas contas relativas às Eleições 2024 e determinou o recolhimento de R$
1.249,84 ao Tesouro Nacional, em virtude da aplicação irregular de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC.
Nas razões recursais, aduziu, em síntese, que: a) o parágrafo 11º do art. 35 da Resolução do
TSE nº 23.607/19 excepciona a regra contida no § 6º do mesmo artigo, trazendo alguns requisitos
que, caso preenchidos, possibilitam a utilização de recursos da conta FEFC para custeio de
combustível; b) a imposição de devolução de valores contraria o entendimento exarado em
precedentes eleitorais; c) a candidata realizou sua campanha em veículo cedido por terceiro, ou
seja, seu genitor, amoldando-se, assim, perfeitamente à regra eleitoral; d) a regra eleitoral não
classifica veículo de familiares até terceiro grau como sendo veículo próprio; e) a devolução de
valores ao Tesouro Nacional, em razão de utilização de recursos do FEFC, exige a comprovação
de sua utilização indevida; f) demonstrou-se a clara possibilidade de se ter utilizado a quantidade
de combustível constante das notas ficais; g) a desaprovação das contas, com aplicação de
penalidade, neste contexto, representa sanção desproporcional que privilegia o excesso de
formalismo, em detrimento da análise material da movimentação financeira. Requereu, assim, a
reforma da sentença, para que sejam aprovadas as contas, bem como seja afastada a restituição
de valores ao Tesouro Nacional (ID 44715250).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
por entender que a irregularidade constatada contraria o contido no art. 35 da Resolução TSE nº
23.607/2019 e os precedentes desta egrégia Corte Eleitoral (ID 44738187).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DO GASTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DE USO PESSOAL DA CANDIDATA
O juízo da 67ª Zona Eleitoral de Astorga desaprovou as contas da recorrente e determinou a
devolução de R$ 1.249,84 ao erário, por constatar a ocorrência de gastos irregulares com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, consistentes no custeio de
combustível para utilização em veículo de propriedade do pai da candidata.
A recorrente sustentou que, ao contrário do decidido pelo juízo a quo, o pagamento de

Num. 44803773 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/12/2025 14:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120214125061400000043740804
Número do documento: 25120214125061400000043740804
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/12/2025 15:04:42
combustível com recursos do FEFC, para veículo de propriedade de seu genitor, é legal, pois
apresentou termo de cessão, comprovante de propriedade e relatório de
deslocamentos/abastecimentos, conforme determina o art. 35, § 11, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Não obstante a alegação da recorrente, a legislação é expressa em não admitir que se considere
como gasto eleitoral as despesas com combustível de veículo automotor usado pela candidata
em campanha. Esse é o cerne da questão em julgamento.
Dispõe o art. 26 da Lei nº 9.504/97:

Art. 26
§ 3o Não são consideradas gastos eleitorais nem se sujeitam a prestação de
contas as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato: (Incluído pela
Lei nº 13.488, de 2017)
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha; (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

Repete a previsão normativa o art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35
§ 6º Não são considerados gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de
contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes
despesas de natureza pessoal da candidata ou do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo
candidato na campanha.

No caso dos autos, a recorrente não se desincumbiu de demonstrar que os gastos irregulares
com combustível para veículo de propriedade de seu pai não se destinaram ao seu uso pessoal
em campanha.
Pelo contrário, apresentou-se contrato de cessão de veículo em nome do genitor (Celson Lupis),
assinado pela própria candidata, sem qualquer informação acerca da utilização do bem por
terceiros (ID 44715195).
Ademais, informou-se nos autos que o veículo foi usado pessoalmente pela candidata em
campanha, conforme consta nas razões recursais (44715250):

Num. 44803773 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/12/2025 14:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120214125061400000043740804
Número do documento: 25120214125061400000043740804
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/12/2025 15:04:42
Outrossim, quanto à litragem utilizada na campanha eleitoral pela candidata
(318,44 litros); aliado ao possível consumo do veículo (9,9 km/l); e ao cálculo
realizado pelo Juízo de uma possível quilometragem que a candidata deveria
percorrer para utilizar todo o combustível constante das notas; embora o Juízo a
quo diga na sentença que tal situação não restou esclarecida, utilizando-a
também como fundamento para as penalidades aplicadas, a Recorrente, quando
intimada da referida situação, apresentou tempestivamente manifestação
esclarecendo a situação, sobretudo, demonstrando a clara possibilidade de se ter
utilizado a quantidade de combustível constante das notas, sobretudo, sua
regularidade.

Dessa maneira, independentemente da cessão do veículo de seu genitor ou da apresentação de
relatórios, sem qualquer dúvida, houve afronta direta à legislação que proíbe a utilização de
recursos públicos para despesas de uso pessoal dessa natureza.
Os dispêndios em questão não podem ser classificados como gastos eleitorais, portanto, de
modo que é inaplicável o art. 35, §11, da Resolução TSE nº 23.607/2019 ao caso em análise,
como pretende a recorrente.
Também por essa razão é que a Resolução TSE referida (nos termos dos arts. 7º, §6º, inciso III e
60, §4º, inciso III) não exige emissão de recibo eleitoral ou comprovação do gasto imediato com
veículo na prestação de contas, quando cedido por parente até o terceiro grau, para uso pessoal
do candidato na campanha, como é a situação dos autos.
Foi nesse sentido a decisão unânime proferida por este egrégio Tribunal Regional Eleitoral no
acórdão proferido Recurso Eleitoral nº 060053662/PR, Publicado no DJE 189, em 30-09-2025.
É esse, também, o entendimento do egrégio Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO. GASTOS COM
COMBUSTÍVEL. RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA.
VEÍCULO
DE
USO
PRÓPRIO
DO
CANDIDATO.
IRREGULARIDADE COMPROVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 35, § 6º, A, DA
RES.-TSE Nº 23.607/2019. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM
A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. PRETENSÃO DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 24/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática mediante a qual se
negou seguimento a recurso especial interposto contra acórdão em que o
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE/RN) desaprovou as
contas de campanha do agravante ao cargo de deputado estadual, nas Eleições
2022, com determinação de recolhimento da quantia de R$ 6.001,22 (seis mil e
um reais e vinte e dois centavos) ao Tesouro Nacional em razão de irregularidade
na aquisição de combustível com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC).

Num. 44803773 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/12/2025 14:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120214125061400000043740804
Número do documento: 25120214125061400000043740804
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/12/2025 15:04:42
2. A tese apresentada no recurso especial referia-se a suposto vício de
fundamentação no tocante ao acolhimento do parecer do órgão técnico, que
consignou que o veículo para o qual foi adquirido combustível destinava-se ao
uso do candidato, em detrimento de sua afirmação no sentido de que o referido
veículo estava a serviço da campanha.
3. Consoante assentado na decisão agravada, não há falar em vício de
fundamentação, tampouco em omissão no acórdão regional, visto que o TRE/RN
Regional enfrentou todos os argumentos suscitados pelo insurgente de forma
pontual e fundamentada.
4. O Tribunal a quo consignou que: (i) "o contrato de locação de veículo acostado
no ID 10932024, revela que o objeto contratual consistia na locação de veículo
para o deslocamento do próprio candidato"; e (ii) tal assertiva foi reafirmada "pela
própria defesa do candidato em sua manifestação de ID 10931823 ao dispor que:
Por fim, no que diz respeito ao item 3, referente à suposta irregularidade
concernente ao item a, qual seja a juntada das placas dos veículos abastecidos
no faturamento da Nota Fiscal 000.620, tratou-se do mesmo carro do candidato,
que fazia viagens quase diárias de seu Município até Natal, onde vinha se
concentrando sua campanha, conforme relatório de abastecimento em anexo,
devidamente coligido ao SPCE (Doc. 06)".
5. Constou, ainda, do acórdão recorrido que a tese de que o veículo não seria
para uso pessoal, mas para o transporte de apoiadores somente foi suscitada
"por ocasião de sua última manifestação nos autos (ID 10937946)", de modo que
"tal afirmação vai de encontro à sua declaração anterior, bem como não encontra
respaldo em nenhum elemento probatório presente nos autos".
6. Desse modo, ausente qualquer vício no acórdão regional, verifica-se que o
acórdão regional está alinhado à jurisprudência deste Tribunal Superior, no
sentido de que "não se configura negativa de prestação jurisdicional quando as
questões suscitadas pelo recorrente - no caso, suposta violação, pelo acórdão
regional, dos arts. 275 do CE, e 489, § 1º, II, III e IV, e 1.022 do CPC - foram
devidamente abordadas pelo TRE, embora de forma contrária ao seu interesse.
Precedente" (REspEl nº 0605946-95, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJe de
1º.3.2024).
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060139375, Acórdão,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 27/02/2025.

No mesmo sentido, é a recente jurisprudência deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROVIMENTO
PARCIAL.

Num. 44803773 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/12/2025 14:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120214125061400000043740804
Número do documento: 25120214125061400000043740804
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/12/2025 15:04:42
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL interposto contra sentença que aprovou
com ressalvas a prestação de contas de candidata a vereadora nas Eleições
2024, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e ao
órgão partidário municipal.
2. A sentença recorrida apontou irregularidades relativas ao pagamento de
combustível e manutenção de veículo próprio utilizado em campanha, ausência
de recolhimento de valores do FEFC referentes a sobras de impulsionamento e
divergências nos valores pagos a cabos eleitorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é devida a devolução de
valores referentes a gastos com combustível e manutenção de veículo próprio
utilizado na campanha, ainda que com recursos próprios; (ii) saber se é devida a
devolução de valores referentes a sobras de impulsionamento pagos com
recursos do FEFC; e (iii) saber se as divergências nos valores pagos a cabos
eleitorais configuram irregularidade que enseja a devolução de recursos ao
erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gastos com combustíveis e manutenção de veículo do próprio candidato em
campanha não configura gasto eleitoral, não podendo ser quitados com recursos
arrecadados para a campanha. Todavia, se os pagamentos foram efetuados com
recursos privados, não há fundamento legal para determinar a devolução de
valores.
5. Créditos de impulsionamento constituídos mas não utilizados integralmente,
pagos com recursos do FEFC, devem ser restituídos ao Tesouro Nacional, ainda
que o valor esteja retido na conta de anúncios, pois a candidata era responsável
pela sua correta utilização, não podendo apropriar-se, ainda que de boa-fé, das
sobras.
6. A ausência de justificativa para a discrepância entre os valores pagos a cabos
eleitorais, contratados para a mesma função, configura irregularidade. O valor a
ser devolvido deve corresponder ao que sobejar a média dos valores médios da
hora trabalhada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantendo a
aprovação das contas com ressalvas, determinar o recolhimento do valor total de
R$ 2.868,18 ao Tesouro Nacional, afastando a condenação de recolhimento de
valores ao órgão partidário municipal.
Tese de Julgamento: 1. Gastos com combustíveis e manutenção de veículo do
próprio candidato não são eleitorais e não podem ser quitados com recursos da
campanha, mas se forem pagos com recursos privados, não ensejam
determinação de recolhimento de valores, por ausência de previsão legal. 2. É
devida a devolução de valores pagos com o FEFC não utilizados em

Num. 44803773 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/12/2025 14:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120214125061400000043740804
Número do documento: 25120214125061400000043740804
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/12/2025 15:04:42
impulsionamento. 3. A ausência de justificativa para a discrepância entre os
valores pagos a cabos eleitorais, contratados para a mesma função, configura
irregularidade, devendo ser devolvido o valor que sobejar a média dos valores
contratados pela hora trabalhada.
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, §§ 2º,
I, 6º, a, 11, II, 12, 60, § 2º, 4º, III, 79, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR, PCE nº 060306617, rel. Des. Eleit.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, publ. 22/05/2024; TRE-PR, RECURSO
ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060085340,
Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE,
30/04/2025; Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Prestação De Contas
Eleitorais 060601705/SP, Relator(a) Des. Regis De Castilho, Acórdão de
25/06/2025, Publicado no(a) DJE 132, data 04/07/2025; Tribunal Regional
Eleitoral de Sergipe. Recurso Eleitoral 060048688/SE, Relator(a) Des. Simone De
Oliveira Fraga, Acórdão de 13/06/2025, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 106, data 17/06/2025; Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso
Eleitoral 060044191/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Acórdão de
02/06/2025, Publicado no(a) DJE 107, data 06/06/2025; BRASIL. Tribunal
Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral
060078019/PA, Relator(a) Min. Raul Araujo Filho, Acórdão de 06/12/2022,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 257, data 16/12/2022.
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060036682, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação:
DJE - DJE, 29/07/2025.

É inegavelmente ilícito o custeio de combustíveis verificado neste processo, pois destinado a
veículo utilizado pessoalmente pela candidata na campanha eleitoral.
Dessa maneira, malgrado a tentativa da recorrente de tornar crível o volume de combustível
declarado na prestação de contas, em função das incongruências descritas na respeitável
sentença, qualquer quantidade de recursos públicos despendida é contrária à legislação
mencionada.
O gasto irregular com combustível foi custeado com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, de modo que se impõe a sua devolução ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
A falha verificada, no valor de R$ 1.249,84, equivale a aproximadamente 28,5% da movimentação
financeira de campanha (ID 44715234).
Para aprovação das contas com ressalvas, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral,
adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que: a) os valores
irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as irregularidades,
percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades não tenham natureza grave.

Num. 44803773 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/12/2025 14:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120214125061400000043740804
Número do documento: 25120214125061400000043740804
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/12/2025 15:04:42
Na situação em apreço, o valor da irregularidade constatada não se adequa aos requisitos para
aprovação das contas com ressalvas.
Assim, é de se manter a respeitável sentença, com a determinação de recolhimento de R$
1.249,84 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

DECISÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a
sentença que julgou desaprovadas as contas de Patriciane dos Santos Lupis, relativas às
Eleições 2024.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(11548) Nº 0600528-
85.2024.6.16.0067 - Astorga - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
- RECORRENTE: PATRICIANE DOS SANTOS LUPIS - Advogado do RECORRENTE: RENAN
HENRIQUE MALAQUIAS - PR65262 - RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE
ASTORGA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.12.2025.